Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-40.2020.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003229-40.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA - CPF: 949.597.651-00 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003229-40.2020.8.11.0010

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Leandro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITO RECURSAL DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN E/OU DE MINORAÇÃO DA
ASTREINTES
REJEITADA. MULTA
ASTREINTES
FIXADA EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de execução de sentença visando o recebimento de R$ 38.500,00 referente a astreinte arbitrada ante ao descumprimento da ordem judicial para baixa do gravame existente no veículo objeto dos autos, conforme determinado em sentença e confirmado no acórdão.

2. Deve ser ressaltado que o Recorrido não consegue transferir o veículo para o seu nome, justamente porque o Recorrente incluiu o gravame errôneo no veículo, conforme fortemente discutido na ação ordinária.

3. Cabe registrar que a alegação do Recorrente quanto a impossibilidade de baixa do gravame, não merece acolhimento, pois a
obrigação de providencia-la é da instituição Financeira, conforme dispõe os arts. 7º e 8º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, que abaixo transcrevo:

“Art. 7º
O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente
, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito,
sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real
, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.”

“Art. 8º
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras
, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato,
inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução
,
inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito
, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.” (destaquei).

4. Como visto, a legislação atribui à entidade credora a responsabilidade pela inclusão e exclusão dos gravames. No caso concreto, isto é, a inexistência de contrato, a baixa do gravame deve ser feita eletrônica e automaticamente, principalmente levando em consideração que a Recorrente não comprovou a impossibilidade de fazê-lo.

5.
A imposição de
multa
à instituição financeira em caso de descumprimento da ordem judicial, é plenamente possível, pois visa a garantir o efetivo cumprimento da obrigação.

6.

No tocante ao pedido de minoração da multa arbitrada, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da possibilidade de alteração do quantum das astreintes, tanto para maior, quanto para menor, deve o magistrado, no caso concreto, analisar a situação de cada parte, bem como à proporção que o descumprimento da ordem alcançou.

No presente caso, entendo que o valor de, fixado na decisão, se mostra condizente com a realidade processual constatada nos autos, até porque a aplicação de multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos apresentados, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
fixando como devida a multa no valor diário estipulado em R$800,00 (oitocentos reais),
limitada ao teto dos Juizados Especiais
.

Intima-se
a parte embargante, a fim de que demonstre o cumprimento da obrigação de fazer imposta,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob pena de aplicação do saldo remanescente, conforme requerido no id 74917741
.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das astreintes (R$ 38.500,00).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022